Tribunal: TJDFT
Processo: 0713066-52.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. LEI 14.132/2021. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. PROVA ORAL. INFORMANTE. POSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO COM AS DEMAIS PROVAS CARREADAS. BUSCA DA VERDADE REAL. DANO MORAL. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição pelos delitos de ameaça e perturbação da tranquilidade, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.
2. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, incabível o exame da real intenção do agente.
3. Em que pese a Lei no 14.132/2021 ter introduzido o crime de perseguição, revogando expressamente o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, tal revogação, por si só, não enseja a abolitio criminis para todas as situações, devendo-se observar a aplicação do princípio da continuidade normativo-típica.
4. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça.
5. Quando um dos depoentes convocados pelo d. juízo a quo possuir grau de parentesco com qualquer das partes, ainda assim pode ser considerado como informante, tendo suas declarações caráter colaborativo. Nessa senda, aliadas às demais provas carreadas nos autos, e a fim de melhor elucidar os fatos e buscar sua verdade real, podem ser consideradas pelo julgador, a fim de formar sua convicção.
6. Na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, o dano moral é presumido nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser arbitrado ao prudente arbítrio do magistrado, desde que haja pedido na denúncia ou da própria vítima.
7. Constatado que o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há que se falar em exclusão da condenação e/ou redução do quantum.
8. Apelação conhecida e não provida.